Tribunal: TJDFT
Processo: 0751124-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751124-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: JEAN MARLO PEPINO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JEAN MARLO PEPINO DE PAULA, rejeitou as preliminares e a prejudicial de decadência, determinou a inversão do ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial (ID 252866558, autos 0736438-38.2025.8.07.0001). A agravante alega que: 1) houve decadência, pois não foi observado o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 2) a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente às demandas que envolvem relação de consumo e não se justifica no caso concreto, pois o agravado não é hipossuficiente técnica ou financeiramente; 3) a decisão agravada não analisou as singularidades do caso e determinou a inversão de forma genérica; 4) a manutenção da decisão lhe causará grave prejuízo, pois impõe ônus probatório indevido. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a decadência. Subsidiariamente, pede que seja afastada a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 78601886). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, II e XI, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante fundamentou o periculum in mora nos seguintes termos: “O perigo do dano ou risco de resultado útil do processo, por sua vez, evidencia-se do fato de que, caso não haja a concessão do efeito suspensivo, o processo continuará tramitando, sem a adequada distribuição do ônus probatório. 51. Isso importará em grave prejuízo à Agravante, pois terá que arcar com toda a responsabilidade de produzir a prova, ainda que, no caso esteja evidente que o Agravante não tem qualquer dificuldade em fazer a prova dos supostos fatos constitutivos do direito que alega. 52. Assim, com fundamento no princípio da economia processual, imperioso o reconhecimento da presença do perigo do dano do prosseguimento do feito no caso de origem e da atribuição do efeito suspensivo pleiteado.” (ID 78599102, p. 19) Todavia, extrai-se dos autos de origem que o processo está em fase de produção de prova pericial, requerida por ambas as partes e determinada especialmente para a solução do seguinte ponto controvertido: “existência ou não de vícios construtivos que teriam, em princípio, malogrado a higidez da unidade imobiliária adquirida pelo autor” (ID 252866558, autos originários). Na hipótese, o agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia ou prejuízo da produção da prova técnica caso o processo não seja suspenso. Considerado especialmente o objeto da perícia (existência ou não de vícios construtivos que prejudiquem a higidez da unidade imobiliária), não se constata, a princípio, especial relevância ou influência da distribuição do ônus probatório para a produção da prova técnica. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator